Tribunal: TJDFT
Processo: 0729614-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CDC. INCIDÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INCAPACIDADE SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.
3. A informação da exclusão da cobertura deve ocorrer de forma a permitir ao segurado a possibilidade de ponderar acerca da relação entre o custo e o benefício do dispêndio investido no contrato de seguro.
4. A contratação de cobertura securitária costuma ser documentada, inicialmente, apenas pelo preenchimento da apólice e, em momento posterior, o consumidor recebe o Manual do Segurado por correspondência ou apenas facultando o acesso por meio do portal do ente segurador, tratando-se de contrato de adesão.
5. Logo, para o fim de cumprir o dever de informação, as cláusulas limitativas devem figurar na apólice e não apenas no Manual do Segurado, acessível ao consumidor somente após firmado o contrato.
6. Vale ressaltar, ainda, que a interpretação desses contratos tem trazido múltiplas molduras jurídicas dentro dos tribunais, e já chegou ao Superior Tribunal de Justiça (Tema 1068). É um tema palpitante, reconheço, mas prevalentemente entende-se por interpretar o contrato de seguro dentro de um escopo maior. Creio que o Superior Tribunal de Justiça fixou bem o ponto nuclear nesse contrato. É que essa restrição grave à cobertura securitária deveria estar expressa, de modo cristalino, de maneira a não trazer dubiedade, insegurança ou até possibilitar que os segurados fizessem outro contrato de seguro.
6. Comprovada a invalidez por doença, impõe-se a cobertura securitária prevista.
7. Recurso conhecido e provido.